Tribunal: TJMT
Processo: 1046992-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046992-48.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), CONTACTMED ARAUJO LTDA - CNPJ: 46.193.198/0001-78 (IMPETRANTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEILTON MIRANDA SAMPAIO - CPF: 030.520.221-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por empresa prestadora de serviços médicos contra ato do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que suspendeu a análise de prestação de contas e a liberação de valores bloqueados judicialmente referentes a serviços médicos prestados em cumprimento a determinação judicial, até o desfecho da "Operação Fio de Aço", investigação criminal que apura suposto esquema de superfaturamento, direcionamento de contratações e simulação de concorrência envolvendo a impetrante. A empresa requer a expedição imediata de alvará judicial para liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial que suspendeu análise de prestação de contas, quando cabível recurso de apelação; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à liberação imediata de valores bloqueados judicialmente quando a empresa prestadora de serviços é alvo de investigação criminal por crimes contra a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme estabelece a Súmula no 267 do STF e o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que vedam a impetração contra decisão judicial passível de recurso.

4.

A impetrante, na qualidade de terceiro interessado prejudicado pela decisão, possui legitimidade para interpor recurso de apelação, nos termos do artigo 996 do CPC, sendo esta a via processual adequada para impugnar a sentença.

5.

A decisão que suspendeu a análise da prestação de contas fundamentou-se no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de resguardar a regularidade dos recursos públicos, diante da existência de investigação criminal em curso envolvendo a empresa impetrante.

6.

Não há teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, porquanto proferida de forma fundamentada, com o escopo de proteger o erário público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "1. O mandado de segurança é incabível contra ato judicial passível de recurso próprio, não servindo como sucedâneo recursal, conforme Súmula no 267 do STF e artigo 5o, II, da Lei no 12.016/2009. 2. A suspensão da análise de prestação de contas e da liberação de valores bloqueados judicialmente, fundamentada na existência de investigação criminal que apura crimes contra a administração pública envolvendo a empresa prestadora de serviços, não configura teratologia ou ilegalidade manifesta, inserindo-se no poder geral de cautela do magistrado para proteção do erário público. "

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; CPC, art. 996,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 267; TJ/MT - N.U 1022421-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONTACTMED ARAUJO LTDA em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, consubstanciado na alegada omissão quanto à análise de pedido de liberação de valores bloqueados judicialmente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009365-39.2025.8.11.0055.

Aduz a empresa Impetrante, em síntese, que foi nomeada por determinação judicial para prestar atendimento médico ao paciente Deilton Miranda Sampaio, consistente em tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)/Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), com orçamento previamente aprovado no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), conforme juntado nos autos de origem.

Alega que o serviço foi prestado de forma integral e regular, com emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no 302, no valor total de R$ 105.038,31 (cento e cinco mil, trinta e oito reais e trinta e um centavos).

Informa que o valor total de R$ 122.000,00 foi bloqueado judicialmente e depositado em conta vinculada ao processo, permanecendo à disposição do Juízo há mais de quatro meses.

Sustenta que na sentença proferida, o Juízo julgou procedente o pedido principal para confirmar a tutela de urgência e determinar o custeio definitivo do tratamento, contudo, suspendeu a análise da prestação de contas da Impetrante até o desfecho da "Operação Fio de Aço", sob o argumento de resguardar a regularidade dos recursos públicos.

Afirma que apresentou manifestação com pedido de reconsideração da sentença demonstrando que: (i) o atendimento foi prestado de boa-fé e sem irregularidades; (ii) não há elementos concretos de fraude ou superfaturamento no caso específico; (iii) a própria decisão da Juíza de Garantias no Inquérito no 1018944-50.2025.8.11.0042 (Operação Fio de Aço) modulou os efeitos para preservar pagamentos por serviços já prestados, com efeitos
ex nunc
.

Alega que o processo encontra-se concluso para decisão desde 24/11/2025, sem qualquer previsão para despacho ou decisão, configurando demora excessiva e injustificada, e que seu patrono provocou o Magistrado em diversas oportunidades, sem obter resposta.

Argumenta que a demora causa prejuízo grave à impetrante, que prestou serviço essencial à saúde do paciente e aguarda o ressarcimento de valores já comprovados e vinculados aos autos, comprometendo sua sustentabilidade econômica e a capacidade de atender futuros pacientes.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 339284361.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 341463881.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 344142395 suscitando, em sede de preliminar, inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 348130866.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscita a inadequação da via eleita, pois o Impetrante utiliza ação mandamental como sucedâneo recursal.

A presente impetração mandamental insurge-se contra decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009365-39.2025.8.11.0055, que, em sua sentença de mérito, determinou a suspensão da análise da prestação de contas apresentada pela empresa impetrante até o desfecho das apurações em curso no âmbito da Operação Fio de Aço.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o mandado de segurança, conquanto constitua remédio constitucional de estatura ímpar no ordenamento jurídico pátrio, destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou como instrumento de impugnação de decisões judiciais passíveis de recurso próprio.

No caso dos autos, a inadequação da via eleita é matéria intrinsecamente ligada com a própria demonstração do direito líquido e certo, bem como existência de ato manifestamente ilegal.

Logo, tal análise deve ocorrer conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR – SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NOMEAÇÃO PRECÁRIA, POR FORÇA DE LIMINAR E SENTENÇA, POSTERIORMENTE REFORMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO JUDICIAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança
. O que está em debate é, em essência, a aplicação da teoria do fato consumado, a qual preconiza ser possível que a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário dêem ensejo a que situações precárias se consolidem pelo decurso do tempo. E de muito tempo é o entendimento das cortes superiores no sentido de que ela é inaplicável a nomeações provisórias em cargos públicos (caso de candidatos que continuaram no concurso apenas por força da liminar e sentença), se posteriormente a pretensão judicial é reformada pelo Tribunal de Justiça e julgada improcedente. Conquanto tenham sido interpostos os recursos especial e extraordinário, tais não possuem efeito suspensivo, de modo que não há necessidade de se aguardar o seu julgamento final para se levar a efeito a deliberação contida em acórdão. Além disso, a pretensão preconiza, em última análise, que esse acesso ocorra por decisão judicial, ou mesmo inércia do Poder Público, o que fere o princípio constitucional do acesso a cargos públicos mediante concurso (art. 37, II, CF). (TJ/MT - N.U 0184577-14.2015.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) (NEGRITEI)

Diante de acima exposto, POSTERGO a sua análise para o mérito da ação mandamental.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo da empresa Impetrante à liberação imediata dos valores bloqueados judicialmente, referentes a serviços médicos prestados em cumprimento a determinação judicial.

Com efeito, a Súmula no 267 do STF, em sua redação cristalina preconiza que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", estabelecendo importante limitação ao manejo do
writ
constitucional como mecanismo de impugnação de decisões judiciais.

No mesmo sentido, a legislação infraconstitucional que disciplina o mandado de segurança, consubstanciada na Lei no 12.016/2009, em seu artigo 5o, inciso II, estabelece de forma peremptória a mesma compreensão do verbete sumular.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Lei no 12.016/09:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

A razão da vedação legal reside na necessidade de preservação da sistemática recursal estabelecida pelo ordenamento processual, evitando-se a criação de atalhos processuais que comprometam a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, bem como a observância do devido processo legal em sua acepção mais ampla.

Da análise acurada dos elementos fático-processuais carreados aos autos, verifica-se que a empresa Impetrante, na qualidade de prestadora de serviços cujos valores foram bloqueados e depositados judicialmente, ostenta, inequivocamente, a condição de terceiro interessado no feito originário, nos termos do que dispõe o ordenamento processual civil.

Nessa toada, o CPC, em seu artigo 996,
“caput”
, é cristalino ao conferir legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, estabelecendo que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

Destarte, se a sentença proferida pela autoridade coatora causou suposto gravame à esfera jurídica da Impetrante – ao determinar a suspensão da análise da prestação de contas e, consequentemente, impedir o levantamento de valores que ela alega serem devidos –, o caminho processual adequado, tecnicamente correto e juridicamente apropriado seria a interposição de Recurso de Apelação, nos termos do que dispõe o ordenamento processual civil.

Ocorre que, ao invés de manejar o recurso cabível no prazo legal, a Impetrante optou por, dentro do prazo recursal, formular pedido de reconsideração e, posteriormente, impetrar o presente Mandado de Segurança, tentando criar um atalho processual inadmissível, em flagrante violação ao sistema recursal estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Diante do contexto fático processual acima exposto, não há falar em cabimento de Ação de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, nos termos do verbete sumular e legislação acima exposta.

Nesse sentido também a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato judicial. 1. Nos termos da Súmula 267/STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, salvo diante de inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. No caso, não há como identificar teratologia em decisão que determina a aplicação do CPC/1973 a um recurso interposto antes da vigência do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento. (STF - RMS 35999 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DO ATO COATOR. SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE e sólida no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação. 3. A interposição de recurso em face do ato apontado como coator impede o conhecimento do writ, nos termos da Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - RMS 38698 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 16-11-2022 PUBLIC 17-11-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INTIMAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de prazo processual, ao fundamento de que a intimação eletrônica se deu regularmente. O agravante sustenta a ausência de disponibilização do conteúdo decisório no sistema PJe, alegando nulidade da intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da via mandamental para impugnar decisão judicial que indeferiu restituição de prazo processual, à luz da jurisprudência consolidada sobre o cabimento excepcional do mandado de segurança contra atos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança possui natureza excepcional e somente é cabível para tutelar direito líquido e certo, quando demonstrado, de plano, ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, sem necessidade de dilação probatória. 4. Em se tratando de atos judiciais, o cabimento do mandado de segurança é ainda mais restrito, limitando-se a hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, desde que inexista recurso próprio, conforme entendimento consagrado na Súmula no 267 do STF. 5. A decisão impugnada foi proferida no regular exercício da função jurisdicional, encontra-se devidamente fundamentada com base em registros do sistema eletrônico e informações da Secretaria da Vara, e não se reveste de qualquer vício que a torne teratológica ou manifestamente ilegal. 6. A alegação de falha na disponibilização do conteúdo da decisão no PJe não afasta a exigência de utilização das vias processuais ordinárias, sendo incabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 7. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o inconformismo com o teor de decisão judicial não autoriza a impetração de mandado de segurança, notadamente quando há necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou disponibilidade de recurso próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em hipóteses de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, desde que inexistente recurso próprio. 2. A controvérsia acerca da validade de intimação e restituição de prazo processual deve ser resolvida pelos meios processuais adequados no próprio feito originário. 3. A via mandamental não se presta à revisão do mérito de decisões judiciais regularmente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 371; Lei no 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 38057/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.06.2022, DJe 15.06.2022; STJ, AgInt no RMS no 66438/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STF, Súmula no 267. (TJ/MT - N.U 1022421-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUSTA JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 267, DO STF – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Súmula n.o 267, do STF dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 2. Ordem denegada, ante a inadequação da via eleita, e a vedação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal. (TJ/MT - N.U 1025798-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ESTREITA VIA DO MANDAMUS COMO SUCEDANEO RECURSAL – PRETENSAO DE OBTENÇAO DE VERDADEIRO SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO – INDÍCIOS DE DESINTELIGENCIA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Inteligência da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Não há falar em concessão da ordem mandamental, na hipótese em que a pretensão implique na obtenção de verdadeiro salvo conduto, para que o Magistrado e os serventuários da justiça atuem em consonância aos interesses do Advogado, desprezando-se eventuais peculiaridades de cada caso concreto, mormente em razão de indícios de desentendimentos entre Representante e Representado. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (TJ/MT - N.U 1016960-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 10/07/2021)

Insta salientar que não se vislumbra, na decisão impugnada, a presença de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a excepcional intervenção pela via mandamental.

Com efeito, a decisão proferida pela autoridade coatora, ao determinar a suspensão da análise da prestação de contas apresentada pela empresa impetrante até o desfecho das apurações em curso no âmbito da Operação Fio de Aço, fundamentou-se de forma técnica e juridicamente adequada na necessidade imperiosa de resguardar a regularidade na utilização dos recursos públicos.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, a suspensão do pagamento não foi um ato arbitrário, desprovido de fundamentação ou motivação, mas, ao contrário, decorreu do conhecimento, pelo Juízo de origem, da existência de investigação criminal em curso, deflagrada pela Polícia Civil, que apura suposto esquema criminoso de superfaturamento de orçamentos, direcionamento de contratações e simulação de concorrência entre empresas para realização de procedimentos médicos custeados com recursos públicos, envolvendo a empresa impetrante.

Nesse contexto, a decisão judicial atacada fundamentou-se no poder geral de cautela do magistrado, instituto processual de larga aplicação na jurisprudência pátria, que autoriza o juiz a adotar medidas provisórias que julgar adequadas para garantir a efetividade do processo e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

No caso em tela, o dano irreparável ou de difícil reparação que se busca evitar é o levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos por uma empresa investigada por crimes contra a Administração Pública, verba esta que dificilmente seria recuperada caso as fraudes sejam confirmadas posteriormente no âmbito da investigação criminal.

Outrossim, impende consignar que a decisão da Juíza de Garantias no Inquérito no 1018944-50.2025.8.11.0042 (Operação Fio de Aço), invocada pela empresa Impetrante como fundamento para o deferimento da ordem, não autoriza, de forma automática e irrestrita, o pagamento de todos os valores relacionados aos serviços prestados pela empresa investigada.

Com efeito, conforme se depreende do teor da decisão mencionada, a modulação dos efeitos das medidas cautelares para preservar pagamentos por serviços já prestados foi condicionada à ausência de comprovação da ocorrência de fraude ou superfaturamento no caso específico, o que não é a hipótese dos autos, considerando que a empresa impetrante é alvo direto da investigação criminal em curso.

Destarte, não há que se falar em ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou a suspensão da análise da prestação de contas até o desfecho das investigações, porquanto tal medida se insere no âmbito da discricionariedade judicial, exercida de forma fundamentada e com o escopo de proteger o interesse público e a moralidade administrativa.

Diante do acima, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da ação mandamental e a ausência de lide propriamente dita.

Custas ex lege.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026